Tribunal: TJES
Processo: 5016123-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA FREIRE SANTOS

AGRAVADO: LUCAS CARPI SANTOS

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vanessa Freire Santos contra decisão que deferiu liminar em favor de Lucas Carpi Santos, autorizando sua imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com a consequente determinação de desocupação pela recorrente no prazo de 60 dias. A agravante sustenta tratar-se de bem de família, questiona a validade do procedimento de leilão e a caracterização da mora, alegando pagamento parcial do contrato e descumprimento da finalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condição de bem de família impede a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) averiguar a caracterização da mora da devedora fiduciante diante da propositura de demanda revisional; (iii) analisar a alegação de descaracterização da alienação fiduciária em razão do pagamento parcial do contrato; e (iv) definir se o agravado preenche os requisitos legais para a imissão na posse do imóvel arrematado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o bem de família legal pode ser objeto de alienação fiduciária, não sendo oponível ao credor fiduciário no caso de inadimplemento da obrigação garantida, conforme entendimento pacificado no EREsp 1.559.370/DF e reafirmado no AgInt no AREsp 1.987.440/SP.

4. A mora resta caracterizada mesmo diante da propositura de ação judicial discutindo cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 380 do STJ.

5. A alegação de descaracterização do contrato por pagamento parcial não encontra respaldo legal, sobretudo diante da ausência de demonstração de quitação integral, de contestação formal do procedimento extrajudicial ou de decisão judicial invalidando o leilão.

6. A cláusula de alienação fiduciária implica a resolução da propriedade em caso de inadimplemento, não cabendo ao devedor exigir substituição da garantia ou aplicação subsidiária da ordem de preferência do art. 835 do CPC.

7. Estando demonstrada a titularidade do imóvel pelo agravado, a individualização do bem e a posse injusta da parte recorrente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 1.228 do Código Civil para a concessão da imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família não impede sua alienação fiduciária, nem obsta a consolidação da propriedade pelo credor em caso de inadimplemento.

2. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciante.

3. O pagamento parcial do contrato não descaracteriza a alienação fiduciária nem obsta a execução da garantia nos termos pactuados.

4. Preenchidos os requisitos legais, é legítima a imissão na posse do imóvel arrematado pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 835; Lei nº 8.009/1990; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.559.370/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 06.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.987.440/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5016123-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANESSA FREIRE SANTOS

AGRAVADO: LUCAS CARPI SANOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Freire Santos em razão da decisão id. 10315854 que deferiu a liminar requerida por Lucas Carpi Santos, concedendo a imissão na posse do imóvel de sua propriedade, e determinou que a recorrente o desocupe no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, id. 10315853, alega que o imóvel constitui bem de família, bem como deve ser considerada a finalidade principal do pacto que é a compra e venda e não a alienação fiduciária.

Afirma que já quitou cerca de 40% (quarenta por cento) do valor do imóvel e que o inadimplemento implicaria na cobrança de juros e demais consectários pactuados, sendo indevido o procedimento de leilão adotado.

E mais: a transferência da posse viola a boa-fé e a finalidade contratual, assim como não foi observada a ordem preferencial do art. 835, do CPC.

Decisão, id. 10424602, na qual indeferi a tutela antecipada recursal.

Agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto pela recorrente, reiterando os argumentos aduzidos (id. 10612877).

Indeferi, outrossim, o pedido de reconsideração (id. 11193081).

Contrarrazões, id. 11043371 e id. 11226129, pelo desprovimento de ambos recursos.

Pois bem.

O autor da demanda, aqui agravado, ingressou com pedido de imissão na posse, sob o argumento de que adquiriu o apartamento nº 801, com duas vagas de garagem, do Ed. Roland Garros, situado na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 269, Jardim Camburi, Vitória/ES, em leilão extrajudicial e, após ter notificado a recorrente, para desocupação do bem, ela assim não procedeu.

Cediço que a impenhorabilidade do bem de família não impede a sua gravação em alienação fiduciária, de modo que não pode ser oposta em caso de inadimplemento e resolução da propriedade. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor" (EREsp 1.559.370/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 6/6/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.987.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Ademais, eventual questionamento judicial acerca do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária não impede a caracterização da mora.

Na hipótese sob análise, além de não indicar a demanda que supostamente ajuizou, a recorrente afirma que o seu questionamento decorre de alegada descaracterização do contrato e da cláusula de garantia, ante o pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor do imóvel, circunstância, porém, que não pode ser admitida por falta de amparo legal.

Aliás, a agravante sequer juntou aos autos o contrato por ela celebrado com o Banco do Brasil S/A, tampouco comprovou ter adotado meios legítimos e hábeis a saldar sua dívida em momento oportuno, ou seja, antes do leilão se realizar.

Nesse cenário, tem-se o seguinte entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (SÚMULA 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Saliento que a agravante também não comprovou ter obtido qualquer pronunciamento favorável a respeito de eventual violação do procedimento extrajudicial que culminou com a arrematação do bem e, tampouco, com a demanda que visa descaracterizar a alienação fiduciária.

Registro, ainda, que a tese de que o credor deveria se utilizar de instrumentos de cobrança judiciais –
ex vi
ação de execução ou a simples cobrança de juros e cláusulas penais - não se sustenta diante da celebração do pacto adjeto de alienação fiduciária que, repito, não deixa de existir pelo simples pagamento parcial do valor do imóvel.

Desse modo, também não há que se falar em violação da ordem preferencial do art. 835, do CPC, haja vista que inaplicável à hipótese em exame.

Sendo a recorrente pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou adquirir um imóvel residencial, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a proteção pretendida neste recurso, sob pena de afastamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a boa-fé, indispensável em todas as relações negociais.

Por fim, no que diz respeito à imissão na posse propriamente, de fato o autor comprovou todos os requisitos previstos no art. 1.228, do Código Civil, a saber: prova da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pela parte requerida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.